Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716264-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL EVERALDO MORAES FERREIRA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MANOEL EVERALDO MORAES FERREIRA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas por MANOEL EVERALDO MORAES FERREIRA e BANCO DO BRASIL S.A. em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília. Em Contrarrazões à Apelação (ID 16514310), o Apelado BANCO DO BRASIL suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e prescrição. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a parte Apelante MANOEL EVERALDO MORAES FERREIRA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2020 16:18:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador